Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE. CONSTATADA. INVALIDEZ PARA O LABOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há a ocorrência da prescrição, tendo em vista que de acordo com o que preceitua o art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, o prazo prescricional a ser aplicado é de um ano da ciência do fato gerador da pretensão. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2. Não há impedimento para o recebimento da indenização securitária contratada, pois o segurado padece de invalidez que causou certa limitação, incapacitando-o para sua atividade laboral.

3. A incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que não esteja inválido para o exercício de outras, enseja o pagamento da indenização securitária.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo não provido. Sentença mantida.